Tribunal: TJSP
Processo: 1001346-44.2014.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - Pleito formulado pelos proprietários do imóvel e recusa na desocupação por terceiros sem prova de boa-fé - Acolhimento, determinando a imissão na posse e condenando as rés a pagar aos autores indenização pelo uso indevido, desde a citação até a devolução espontânea do bem, no curso da lide - Inconformismo das rés, aduzindo ter adquirido o imóvel de boa-fé de terceira

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - Pleito formulado pelos proprietários do imóvel e recusa na desocupação por terceiros sem prova de boa-fé - Acolhimento, determinando a imissão na posse e condenando as rés a pagar aos autores indenização pelo uso indevido, desde a citação até a devolução espontânea do bem, no curso da lide - Inconformismo das rés, aduzindo ter adquirido o imóvel de boa-fé de terceira pessoa, insurgindo-se quanto ao pagamento de indenização - Descabimento - Resistência dos réus em desocupar o bem, que impõe a necessidade de indenizar os autores pela indevida ocupação - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227318
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001346-44.2014.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que são apelantes ELISABETE
JACQUELINE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e TAMIRES MARIA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JUSCIARA TAMANDARÉ DA CRUZ SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), DALMER TAMANDARÉ DA CRUZ VIEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e DARLEY TAMANDARÉ DA CRUZ VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-44.2014.8.26.0271 -Voto no 27.632
2
Apelação Cível no 1001346-44.2014.8.26.0271
Comarca: Itapevi
Apelantes: Elisabete Jacqueline da Silva e outra
Apelados: Jusciara Tamandaré da Cruz Souza e outras
Voto no 27.632
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - Pleito
formulado pelos proprietários do imóvel e
recusa na desocupação por terceiros sem prova
de boa-fé - Acolhimento, determinando a
imissão na posse e condenando as rés a pagar
aos autores indenização pelo uso indevido,
desde a citação até a devolução espontânea do
bem, no curso da lide - Inconformismo das rés,
aduzindo ter adquirido o imóvel de boa-fé de
terceira pessoa, insurgindo-se quanto ao
pagamento de indenização - Descabimento -
Resistência dos réus em desocupar o bem, que
impõe a necessidade de indenizar os autores
pela indevida ocupação - Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 152/155, acrescento que esta julgou procedente ação de
imissão na posse proposta pelos apelados, impondo às rés, em
consequência, condenação no pagamento de indenização pela
posse indevida a partir da citação até a devolução espontânea do
imóvel no curso da lide, além do pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios estes fixados em
10% sobre o valor da causa, ressalvada a justiça gratuita
concedida.
Inconformadas, apelam as vencidas (fls.
157/163), sustentando, em síntese, que adquiriram a propriedade
do imóvel de boa-fé por meio de mandatário dos autores, que não
tomaram a cautela de revogar os poderes outorgados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-44.2014.8.26.0271 -Voto no 27.632
3
procuração. Insistem que foram vítimas de fraude em razão de
conivência da coautora Jusciara. Insurgem-se quanto a condenação
em indenização a título de aluguéis.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 166/169).
2. Trata-se de ação de imissão na posse
ajuizada em face das requeridas, aduzindo os autores, para tanto,
ser proprietárias do imóvel, que se encontra ocupado pelas rés.
Contestando a ação, as rés informaram
que compraram o imóvel em questão de terceira pessoa, a qual,
por sua vez, o adquiriu diretamente de mandatário dos ex-
proprietários.
Para acolher a pretensão, entendeu o
julgador a quo que, os autores são legítimas proprietárias do
imóvel, determinando a imissão destes na sua posse, uma vez que
as próprias rés o desocuparam no curso da lide, condenando-as a
indenizá-los pela posse indevida, desde a citação até a devolução
espontânea do bem.
Contra esta decisão, insurgem-se as
requeridas, contudo, sem razão.
De
rigor
destacar
que
houve
a
desocupação voluntária do imóvel, cingindo-se a controvérsia, à
condenação por posse indevida por parte das rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-44.2014.8.26.0271 -Voto no 27.632
4
Do que consta dos autos, há prova de
que as autorss são proprietáriss do imóvel objeto da lide,
conforme comprovado às fls. 11/21 e 22/27. De mais a mais, a
desocupação voluntária configura confissão do direito postulado
pelos demandantes.
Nesses
termos,
sem
embargo
da
alegação das rés de que adquiriram o imóvel de boa-fé, de terceira
pessoa, “...as rés não lograram demonstrar
qualquer situação apta
a obstar a pretensão dos autores de exercerem
seu legítimo direito
de proprietários,
de reivindicar
a coisa de quem a detém
injustamente...”.
Conforme dispões o artigo 1.228 do
Código Civil, é faculdade do proprietário usar, gozar, dispor da
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente a possua o detenha.
Nessas condições, conforme consignado
pelo ilustre julgador: “A saída posterior, representa
verdadeiro

reconhecimento
do direito dos autores, ficando prejudicado
o
pedido contraposto
e aquele intempestivo
de devolução daquilo
que teriam pago pelo imóvel, mesmo porque, não foi aos autores
que o valor foi pago e a procuração
que serviu de lastro à
contestação
não concedeu poderem ao mandatário
para venda do
bem .”.
Em complemento: “Com efeito, o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-44.2014.8.26.0271 -Voto no 27.632
5
de propriedade
não se extingue pelo não uso e tampouco
prescreve pelo decurso do tempo, enquanto existente a condição
de proprietário,
ressalvada
a hipótese de aquisição por outrem
pela via da usucapião,
situação sequer alegada. ”.
Com relação à indenização concedida a
título de utilização indevida do imóvel, as recorrentes se limitam a
aduzir ser injusta, contudo, esta decorre do período de ocupação
sem pagamento, consignando que, a alegação de aquisição de boa-
fé não vinga, pois a procuração que serviu de lastro à suposta
aquisição do imóvel, repita-se, não possui os necessários poderes
ao mandatário para venda do bem.
Em
outras
palavras,
se
direito
a
indenização assiste às apelantes, este se dirige àquele que lhes
cedeu o imóvel, adquirido de forma irregular e não aos reais
titulares do domínio.
Em suma, deve ser mantida a r. sentença
recorrida, por ter dado correta solução à lide.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, imponho às apelantes vencidas o
pagamento de honorários advocatícios adicionais de 5% sobre o
montante, já previsto na sentença, observada a gratuidade justiça
antes deferida.
3. Ante o exposto, meu voto, nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-44.2014.8.26.0271 -Voto no 27.632
6
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator